Tribunal: TJSP
Processo: 1052289-64.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ausência de impugnação específica – Descumprimento do art. 1010, inciso III, do CPC – Recorrente que apresentou digressões genéricas acerca da atuação do juízo a quo, sem, contudo, apresentar enfrentamento concreto em face da sentença recorrida – Necessária a demonstração específica do error in judicando ou error in procedendo – Precedentes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086067
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1052289-64.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDERSON
DE SOUSA SANTOS, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e REINALDO MILUZZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME DE CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052289-64.2019.8.26.0053 -Voto no
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1052289-64.2019.8.26.0053 – SÃO
PAULO.
APTE.: ANDERSON DE SOUSA SANTOS.
APDO(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN.
INTERESSADO: DIRETOR TÉCNICO DO SETOR DE
PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: Evandro Carlos de Oliveira.
VOTO No 35.367
APELAÇÃO CÍVEL
Ausência de impugnação específica
Descumprimento do art. 1010, inciso III, do CPC Recorrente que
apresentou digressões genéricas acerca da atuação do juízo a quo,
sem, contudo, apresentar enfrentamento concreto em face da
sentença recorrida Necessária a demonstração específica do error
in judicando ou error in procedendo Precedentes Recurso não
conhecido.
Cuida-se de mandado se segurança impetrado por
ANDERSON DE SOUSA SANTOS contra ato do DIRETOR TÉCNICO DO
SETOR DE PONTUAÇÃO DA DIVISÃO DE HABILITAÇÃO DO
DETRAN DE SÃO PAULO/SP, consistente em impor multa de trânsito, sem
supostamente notificar o impetrante.
A r. sentença de fls. 118/124, cujo relatório se
adota, denegou a segurança pleiteada. Sem condenação em honorários
advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052289-64.2019.8.26.0053 -Voto no
3
O postulante apresentou recurso de apelação (fls.
129/134), postulando a reforma da sentença, alegando apenas que o juízo a
quo não atuou com acerto.
Contrarrazões às fls. 139/142.
É o relatório.
O apelo não deve ser conhecido.
Com efeito, a peça de fls. 129/134 revela
fundamentação genérica, inexistindo impugnação específica à sentença
recorrida.
Nos termos do art. 1010, inciso III, do Código de
Processo Civil:
[...] Art. 1.010. A apelação, interposta por petição
dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...]
III - as razões do pedido de reforma ou de
decretação de nulidade [...]”
Disto decorre que o recurso de apelação deve conter
argumentos que, ao menos, tentem rechaçar a conclusão alcançada na
sentença atacada.
Trata-se do princípio da dialeticidade, segundo o
qual “[...] O recorrente deverá declinar o porquê do pedido de reexame da
decisão [...]” (Nelson Nery Junior, Teoria Geral dos Recursos, São Paulo,
Revista dos Tribunais, pág. 176-177).
Veja-se que Código de Processo Civil de 2015 (Lei
no 13.105/15) reforçou tal premissa também por meio do artigo 932, inciso
III, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052289-64.2019.8.26.0053 -Voto no
4
“Art. 932. Incumbe ao relator: [...]
III - não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
No caso, o recorrente realizou digressões genéricas
acerca da desacertada atuação do juízo a quo, sem, contudo, apresentar
enfrentamento concreto em face da sentença recorrida, o que não se admite.
Faz-se necessária a demonstração específica do error in judicando ou error in
procedendo da decisão atacada.
Assim, o recurso não pode ser conhecido, consoante
já se decidiu em casos similares:
“RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA -
Razões de apelação completamente dissociadas dos fundamentos lançados
na r. sentença Inobservância do disposto no art. 1010, incisos II e III, do
CPC Necessidade de impugnação expressa dos fundamentos da decisão
impugnada
Precedentes.
Recurso
não
conhecido.”
(Ap.
no
1000289-39.2016.8.26.0103, Rel. Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR, j.
18.10.2016).
“APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. Ausência de
impugnação específica. Violação do disposto do art. 514, II, do CPC.
Inobservância do princípio da dialeticidade. Precedentes. RECURSO NÃO
CONHECIDO.” (Ap. no 0019456-88.2011.8.26.0053, Rel. Des. JOSÉ LUIZ
GERMANO, 2a Câmara de Direito Público, j. 21/08/2012)
“PROCESSO CIVIL. Não se conhece de recurso
que não hostiliza diretamente a matéria decidida em sentença ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052289-64.2019.8.26.0053 -Voto no
5
princípio da dialeticidade que impõem ao recorrente o ônus da impugnação
específica para qualquer recurso e afasta a mera reiteração de argumentos
expendidos em fases anteriores do processo. Recurso não conhecido.” (Ap. no
9197179-42.2007.8.26.0000, Rel. Des. PAULO ROBERTO FADIGAS
CESAR, 15a Câmara de Direito Publico, j. 21/02/2008)
No mesmo sentido já me posicionei:
“APELAÇÃO Ausência de impugnação específica
Descumprimento do art. 514, II, do CPC Recorrente que apresentou
digressões teóricas acerca da responsabilização civil, sem, contudo,
apresentar enfrentamento concreto em face da sentença recorrida

Precedentes Recurso não conhecido.” (Ap. no 0006885-72.2006.8.26.0114)
E para evitar qualquer alegação de nulidade, é
importante observar que: “O prazo de 5 dias previsto no parágrafo único do
art. 932 do CPC/2015 [“Art. 932. Incumbe ao relator: ... III - não conhecer
de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente. ... Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o
recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que
seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”] só se aplica
aos casos em que seja necessário sanar vícios formais, como ausência de
procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação”.
(STF. 1a Turma. ARE 953.221 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, j. 7.6.2016 (Info
829).
Desta feita, sob qualquer ângulo de análise, a
apreciação da presente irresignação recursal resta prejudicada.
Isto posto, não se conhece do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1052289-64.2019.8.26.0053 -Voto no
6
LEME DE CAMPOS
Relator